Tribunal: TJDFT
Processo: 0727158-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. VALIDADE. REQUISITOS. PORTARIA GC 34/2021 DO TJDFT E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUTENTICIDADE DO DESTINATÁRIO E EFETIVO RECEBIMENTO DO MANDADO. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo, não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pelo Tribunal. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. No caso, enquanto não reconhecimento eventual nulidade de chamamento do réu, e impossível se debruçar sobre questões acobertadas pela preclusão temporal. Apelação conhecida em parte.
2. Reveste-se de validade a citação realizada pelo aplicativo de mensagens Whatsapp, se atendidos os requisitos dispostos na Portaria GC 34/2021 do TJDFT, igualmente fixados pela jurisprudência do STJ. A respeito, o efetivo recebimento da citação e a presença de elementos indutivos concernentes à identidade do citando, tais como número do telefone, confirmação escrita e foto individual. Nulidade do ato citatório afastada.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.